Tribunal: STF
Processo: TPA 64
Classe: TPA
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela provisória antecedente formulado por Alexney Pansiere Lourenco, pelo qual requer a suspensão de julgamento de recurso ordinário na Reclamação Trabalhista nº 0000159-56.2018.5.17.0181, designado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pautado para o dia para 12/12/2024, às 13:30.



    Sustenta o autor, em síntese, que o acórdão inicialmente proferido pelo TRT-17 naqueles autos fora cassado por decisão neste Supremo Tribunal Federal, no bojo da RCL 70120/ES, já transitada em julgado, na qual se determinou a realização de novo julgamento pelo TRT-17, ora designado para adequar-se à jurisprudência firmada na ADPF 324.



    Aduz, ainda, que pretende ajuizar ação rescisória perante este Tribunal, “que será manejada no prazo legal e de modo mais elaborada, está previsto no art. 966, incisos I e VIII, do CPC/2015, uma vez que a Decisão Monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Nunes Marques, Relator da RCL no 70120/ES, violou manifestamente a norma do art. 988, § 5o, inciso II do CPC/2025, além de estar fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”, razão pela qual “pugna pela concessão de tutela cautelar para determinar a suspensão do julgamento do novo julgamento do recurso ordinário, interposto pela Requerida no âmbito da Reclamação Trabalhista no 0000159-56.2018.5.17.0181”.



    Requer, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do art. 99, § 3°, do CPC/2015.



    Neste juízo sumário, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, porquanto o novel julgamento da Reclamação Trabalhista nº 0000159-56.2018.5.17.0181, designado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, não é senão o cumprimento de decisão transitada em julgado, proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da RCL 70120/ES.



    Sem prejuízo, o eventual desiderato de ajuizamento de ação rescisória em face desta decisão, tal como narrado pelo autor, constituiria momento processual adequado para a arguição dos fundamentos que se pretendem aptos a ensejar a desconstituição da coisa julgada, mercê de configurar ação autônoma de impugnação.



    Não se trata, destarte, de prolongamento da relação processual que impeça, como regra, o cumprimento da decisão impugnada, máxime com a dicção do art. 969 do CPC/2015: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, esta a ser pleiteada no próprio bojo da ação.



    Afigura-se ausente, portanto, nesta sede cautelar, a plausibilidade de apartada pretensão — com fulcro em fundamentos próprios para arguição em ação rescisória, malgrado sequer ainda ajuizada — de suspensão de julgamento designado por determinação deste Supremo Tribunal Federal, com o escopo de adequar-se ao entendimento firmado em sua jurisprudência (ADPF 324).



    Ex positis, com fundamento no disposto no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de tutela provisória formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente